Tribunal: TJES
Processo: 0035008-45.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035008-45.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALFA SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ALFA SEGURADORA S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, mantendo a responsabilidade da apelante pelo ressarcimento dos danos sofridos pelo segurado. A embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais em razão do desprovimento do recurso em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça entende ser devida a majoração dos honorários advocatícios recursais quando a decisão recorrida é publicada a partir da vigência do novo CPC, o recurso é desprovido e há condenação em honorários desde a origem (CPC, art. 85, § 11).

Verificados os requisitos legais, justifica-se o provimento dos embargos para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais quando, após a vigência do novo CPC, o recurso é desprovido e há condenação em honorários desde a origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.974.574/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022.

Vitória/ES, 05 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035008-45.2015.8.08.0024

EMBARGANTE:
ALFA SEGURADORA S/A

EMBARGADO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ALFA SEGURADORA S/A
contra v. acórdão (id. 9616341) que nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
para manter a responsabilidade da apelante pelo ressarcimento dos danos sofridos pelo segurado.

Em suas razões (id. 9798727), a Embargante alega que houve omissão, eis que não houve a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja sanada a omissão acima apontada.

Muito bem. Entendo que merece provimento o presente aclaratório.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

No caso em exame, verifica-se que a sentença de origem foi mantida, tendo sido negado provimento ao recurso.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a sistemática trazida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, entendeu que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, nas hipóteses de: (i) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (ii) o recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (iii) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (AgInt no REsp n. 1.974.574/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022).

Verifica-se, portanto, que os requisitos trazidos pela Corte Superior amoldam-se à situação dos autos, aliados à disposição contida no Código de Processo Civil (CPC, art. 85, § 11), devendo ser provido o recurso, para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios fixados na origem.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de sanar a omissão apontada e, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 05/11/2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.